Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1.040, II, DO CPC. REEXAME DE RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 942. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM NO REGIME ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DESCABIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao IPREV e ao DF que procedam à contagem especial do tempo de serviço prestado pela ora recorrente como bióloga, entre 10 de agosto de 1989 a 31 de dezembro de 1991, período em que esteve no regime celetista. Julgou improcedente o pedido de conversão de tempo de trabalho em condições insalubres, no regime estatutário, em comum, para o fim de aposentadoria.
2. A recorrente postula seja reconhecido o direito à contagem de tempo especial no período estatutário, a partir de 01/01/1992 até 03 de setembro de 2017, por ter se aposentado em 04 de setembro de 2017, excluído o período que esteve afastada por motivo de licença sem vencimentos, de 3 (três) anos a partir de 01/07/2002.
3. Acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que – a despeito de comprovada a insalubridade em grau médio por meio de perícia realizada no local de trabalho, bem como o recebimento do adicional de insalubridade durante todo o período – não seria possível a conversão do tempo prestado em condições especiais em tempo comum em relação ao período de exercício estatutário (ID 7796948).
4. Recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Turma. Determinado o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286/SP (Tema 942).
5. Julgamento do recurso extraordinário com fixação da seguinte tese:
“Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
6. Reexame do recurso inominado já julgado, com base no art. 1.040, II, do CPC.
7. Observa-se que o STF decidiu que o servidor público faz jus à conversão, em tempo comum, do período trabalhado sob condições especiais.
8. Nesse contexto, mostra-se necessária a realização de juízo de retratação, a fim de que o acórdão da Turma não contrarie a orientação da Corte.
9. Verificado que a recorrente comprovou, por meio de laudo pericial, ter trabalhado sob condições insalubres (ID 7141061), bem como ter recebido o adicional de insalubridade durante o período em que submetida ao regime estatutário (IDs 7141072, 7141073, 7141074 e 7141076), conforme, inclusive, já decidido no acórdão anterior (ID 7796948), deve ser dado provimento ao recurso inominado por ela interposto, para reformar a sentença e julgar procedente, também, o pedido de conversão de tempo de trabalho em condições insalubres, no regime estatutário, em comum, para os fins de revisão do ato de aposentadoria.
10. Descabida a modulação dos efeitos da decisão na hipótese, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de julgamento do RE 1.014.286/SP, consignou estarem ausentes os requisitos necessários para tanto, seja porque não teria havido mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito da Corte, seja porque não teria ficado demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social. Assim, rejeita-se o pedido formulado pelo Distrito Federal, na petição ID 27049743.
11. Recurso inominado conhecido e provido, no exercício de juízo de retratação, conforme previsão do art. 1.040, II, do CPC. Sentença reformada para julgar procedente, também, o pedido de conversão de tempo de trabalho em condições insalubres, no regime estatutário, em comum, para os fins de revisão do ato de aposentadoria.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.